Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-75.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO AMBIENTAL. DANIFICAR VEGETAÇÃO NATIVA MEDIANTE QUEIMADA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA. Auto de Infração Ambiental – AIA n° 253546 lavrado por destruição de 0,44 ha de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Hipótese em que não há elementos para determinar a responsabilidade pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANO AMBIENTAL. DANIFICAR VEGETAÇÃO NATIVA MEDIANTE QUEIMADA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E MULTA. Auto de Infração Ambiental – AIA n° 253546 lavrado por destruição de 0,44 ha de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Hipótese em que não há elementos para determinar a responsabilidade pela efetiva ocorrência do incêndio que atingiu vegetação nativa em maciço florestal de propriedade limítrofe de área utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar. Ausente determinação de conduta comissiva ou omissiva a determinar a responsabilidade de arrendatária de área utilizada para o plantio de cana-de-açúcar. Nulidade do AIA e subsequente extinção da execução. Sentença mantida. Recurso desprovido